Tribunal: TJDFT
Processo: 0704989-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704989-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hugo Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 55733433) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, indeferiu pedido de tutela de urgência para reingresso do Autor na lista dos candidatos que concorrem no concurso público da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal para provimento de cargos em Políticas Públicas e Gestão Governamental – PPGG (Edital Normativo no 01/2022) na condição de pessoa com deficiência (PcD), com reclassificação, conforme sua nota, antes da homologação definitiva no referido certame do cargo de Gestão Governamental, e posterior nomeação. Alega, em resumo, que é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA grau leve, com características da Síndrome de Asperger, e que participou das etapas do mencionado concurso concorrendo às vagas destinadas às pessoas portadoras de deficiência. No entanto, após a fase de avaliação biopsicossocial, foi excluído da listagem dos candidatos que ostentam tal condição, prosseguindo na disputa nas vagas destinadas à ampla concorrência. Aduz que os laudos profissionais apresentados atestam a condição alegada, de modo que a eliminação efetuada pela banca examinadora se revela ilícita, sobretudo diante da superficial e insuficiente fundamentação exposta. Informa que foi aprovado em todas as etapas de outro concurso promovido pela mesma banca examinadora, como candidato considerado como pessoa com deficiência na perícia. Argumenta que, conforme pontuação obtida, ocuparia a posição no 6.298 na listagem de ampla concorrência, ao passo que na classificação das vagas destinadas a candidatos portadores de deficiência figuraria na posição no 102 ou 103, o que lhe asseguraria, consoante as regras do edital do certame, estar no cadastro de reserva. Requer antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida negada na origem. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com efeito, consta do Edital do certame (ID 55733448 - pág. 4), no item 7.2, o seguinte: “São consideradas pessoas com deficiência, aquelas que se enquadrarem na Lei n° 6.637/2020, inclusive as portadoras de neurofibromatoses, na forma do art. 1° da referida lei; no art. 2° da Lei n° 13.146/2015; nas categorias discriminadas nos arts. 3° e 4° do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 5.296/2004; n° § 1° do art. 1° da Lei no 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista); nos arts. 3° e 5° da Lei n° 4.317/2009; no § 6° do art. 8° da Lei n° 4.949/2012; e na Lei n° 14.126, de 21 de março de 2021 (Visão Monocular), observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto n° 6.949/2009.” (grifou-se) O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/15, define a pessoa com deficiência como “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial”. A seu turno, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, § 2o, que “a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. E o referido transtorno está incluído no rol de categorias de deficiências para fins de aplicação da Lei Distrital no 4.317/2009, consoante previsão contida no art. 5o, VI, da aludida norma. Nesse contexto, o Autor realizou sua inscrição no concurso em comento para que pudesse concorrer ao cargo objeto dos autos, nas vagas destinadas a candidatos com deficiência. Ato contínuo, tendo sido aprovado nas etapas do certame, foi marcada data para realização de perícia médica. Contudo, o Recorrente foi excluído da concorrência às vagas de destinação específica sob o seguinte fundamento: “Não há elementos suficientes para caracterizar prejuízo socioafetivo e intelectual para as atividades desempenhadas. Entrevista bem direcionada e sem esteriótipos” (ID 55733443). Inconformado, o Autor ajuizou a presente demanda e colacionou laudos de profissionais de saúde particulares (neurologista e psicóloga) (IDs 182734607 e 182734602, na origem), cujas conclusões demonstram o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), de intensidade leve. Ressalte-se que, embora sejam laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação técnica, que precisa ser consistente e robusta, o que não foi observado pelos Agravados. Assim, verifica-se que o Agravante é portador de condição abarcada entre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de pessoa com deficiência, para fins de concorrência às vagas específicas. Registre-se, inclusive, que o Autor possui também o Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência (ID 55733444), com validade em todo o Distrito Federal, a ratificar a condição que o acomete. Impende destacar que a legislação aplicável ao caso não faz distinção entre as graduações do transtorno – se leve, moderado ou grave – para definir o autista. Logo, não cabe à banca examinadora proceder a essa restrição para deixar de considerar tal condição para aquele que apresenta forma amena da manifestação. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA VAGA DESTINADA A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CANDIDATO PORTADOR DE SÍNDOME DE ASPERGER (TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA) APROVAÇÃO NO EXAME BIOPSICOSSOCIAL REALIZADO NO CERTAME. NOMEAÇÃO. REPROVAÇÃO NO EXAME ADMISSIONAL. ILEGALIDADE DA CONCLUSÃO APRESENTADA PELA JUNTA MÉDICA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por caracterizada a inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente deixou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada, na forma exigida pelo artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. 2. A Lei no 13.146/2015 define a pessoa com deficiência como sendo aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o, caput). 2.1. De acordo como o § 1o do artigo 2o da Lei no 13.146/2015, a avaliação da deficiência, quando necessária, deverá ser feita mediante exame biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar. 2.2. Em conformidade com o § 2o do artigo 1o da Lei no 12.764/2012, [a] pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. 3. A Lei Distrital n° 4.317/2009, ao incluir o autismo no rol de doenças que caracterizam deficiência intelectual, não faz qualquer referência ao grau de comprometimento do desenvolvimento de seu portador. 3.1. Observado que a junta médica encarregada do exame admissional, embora tenha reconhecido que o autor é portador de Síndrome de Asperger, considerou genericamente que tal enfermidade não teria o condão de justificar o reconhecimento de deficiência mental, por apresentar "grau leve", mostra-se configurada a ilegalidade do ato administrativo, ao adotar critério não previsto na legislação de regência. 3.2. Configurada a ilegalidade da avaliação admissional à qual foi submetido o autor, deve prevalecer o resultado do exame biopsicossocial realizado no certame, que o considerou apto ao exercício do cargo público. 4. Recurso de apelação não conhecido. Remessa necessária conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados” (Acórdão 1806884, 07042657520238070018, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 6/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE SÍNDROME DE ASPERGER. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS E OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. EXCLUSÃO. ILEGALIDADE. ANULAÇÃO. DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei no 13.146/15, define a pessoa com deficiência como "aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial". 2. A seu turno, a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa Com Transtorno do Espectro Autista, Lei no 12.764/12, destaca em seu art. 1o, §2o, que "a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais". 3. O Autor é portador de Síndrome de Asperger, considerada espécie amena do autismo, enfermidade abarcada entre aquelas especificadas na legislação de regência da matéria e do edital do concurso como apta a comprovar a condição de pessoa com deficiência para fins de concorrência às vagas específicas. 4. A legislação aplicável ao caso não faz distinção entre as gradações do transtorno - se leve, moderado ou grave - para definir o autista. Logo, não cabe à banca examinadora proceder a essa restrição, para deixar de considerar autista aquele que apresenta forma amena da doença. 5. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1785355, 07026400620238070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. DIVERGÊNCIA EM AVALIAÇÕES. ILEGALIDADE NA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. I - A atuação do Poder Judiciário no exame de ato administrativo praticado por banca examinadora de concurso público é permitida unicamente quando demonstrada flagrante ilegalidade do ato impugnado. Tema 485 de repercussão geral do eg. STF. II - Verifica-se a existência de ilegalidade na avaliação da banca examinadora que excluiu o candidato da listagem de candidatos com deficiência, uma vez que demonstrado que em concurso diverso, realizado pela mesma banca, o autor foi considerado candidato com deficiência. A atuação da Administração Pública deve guardar coerência na avaliação das condições dos candidatos. III - Apelação desprovida” (Acórdão 1785667, 07031537120238070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, evidenciada a plausibilidade do direito do Agravante. No entanto, não se identifica, a priori, o perigo de dano, pois, como afirmado pelo próprio Agravante nas razões da insurgência recursal, ainda que ratificada em momento posterior a constatação da ilegalidade apontada neste decisum por ocasião do julgamento pelo órgão colegiado, o nome dele figurará na lista de formação de cadastro de reserva, não havendo óbice à reclassificação futura do candidato ora Recorrente, o que afasta o risco de perecimento do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator